Tribunal: TJES
Processo: 5014142-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014142-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIONELSON BERNADO FELICIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições da Lei de Execuções Penais também devem ser observadas quando do exercício do trabalho externo, sendo certo que durante a benesse, o apenado ainda está em verdadeiro cumprimento de pena.

2. No presente caso, diante de todo o conjunto probatório carreado no procedimento disciplinar, não restou dúvida quanto ao comportamento faltoso do agravante, que foi abordado na iminência de receber um aparelho de telefone celular, durante a realização de trabalho fora da unidade prisional.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014142-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIONELSON BERNADO FELICIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
DIONELSON BERNARDES FEL
Í
CIO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Viana/ES, que reconheceu o cometimento de falta grave em desfavor do ora agravante e, por conseguinte, regrediu o regime de pena para o fechado, e fixou como novo marco do lapso temporal, para fins de alcance de progressão de regime, a data da falta (15/02/2023).

Em suas razões recursais, a Defesa requer o provimento do recurso, para absolver o agravante da suposta falta grave.

Quanto aos fatos, consta na transcrição da ocorrência que, durante ação conjunta entre a Secretaria da Justiça e as polícias Militar e Civil, realizada no Terminal de ônibus de Campo Grande, com a finalidade de fiscalizar os presos do regime semiaberto, que seguiam para o trabalho, foram flagradas duas mulheres, com grande quantidade de aparelhos celulares, todos embalados, individualmente, e etiquetados, com os nomes dos presos trabalhadores, que seriam entregues para serem levados ao local do trabalho externo.

Nesse ínterim, o apenado, que estava junto às mulheres, foi flagrado pelos policiais, na iminência de receber o aparelho celular.

Sem razão a defesa em seu pleito absolutório.

Considere-se, inicialmente, que a Lei de Execução Penal, realmente dispõe no seu artigo 50, inciso VII, que comete falta grave: “
o condenado tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”.

Destaco, por oportuno, que, nos termos do artigo 49, parágrafo único, da referida Lei, a tentativa é punida com a sanção correspondente à falta consumada.

Em audiência de justificação, o agravante negou a prática da falta grave, apresentando justificativas que não encontram respaldo nas provas carreadas no procedimento disciplinar, em razão da clareza dos fatos descritos, e dos depoimentos apresentados pelos agentes de segurança, que presenciaram os fatos, os quais são eivados de presunção de veracidade, onde comprovam, de maneira segura, a autoria da infração administrativa.

De resto, os aparelhos celulares foram apreendidos e fotografados (fl. 03 do PAD), de modo que a materialidade da infração disciplinar restou devidamente comprovada.

De fato, o agravante demonstrou desrespeito às regras estabelecidas para o cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que não merece reparos a decisão recorrida e seus consectários legais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.